Tribunal: TJBA
Processo: 8018330-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018330-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO e outros Advogado(s): JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E RESISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. REFERÊNCIA EQUIVOCADA AO POSICIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que denegou habeas corpus em favor de paciente acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sequestro e cárcere privado e resistência. 2. Alegação de erro material no dispositivo do acórdão ao consignar que a ordem foi denegada "apesar do parecer favorável da Procuradoria de Justiça", quando, em verdade, o órgão ministerial manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado que justifique sua correção através dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequados para correção de erro material identificado no acórdão. 5. Compulsando os autos, verifica-se efetivamente a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, que consignou posicionamento contrário ao efetivamente adotado pela Procuradoria de Justiça. 6. A correção do erro material não implica alteração da substância do julgado, mas apenas adequação do texto decisório à realidade dos atos praticados no processo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para correção do erro material apontado, sem alteração do julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Habeas Corpus de nº 8018330-20.2025.8.05.0000 opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER estes Embargos de Declaração, para correção de erro material, sem alteração do julgado. Salvador,